Tribunal: STF
Processo: RE 504711
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CERCEAMENO DE DEFESA.
   MULTA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
I - A apreciação da questão
   relativa a pretenso cerceamento de defesa pelo indeferimento de
   produção de provas depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - A apreciação do recurso extraordinário
   demanda o reexame de matéria de fático-probatória, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.